Tribunal: TJDFT
Processo: 0761118-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761118-42.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. RECORRIDO: KIMBERLYM DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de demanda que discute responsabilidade civil decorrente de cancelamento/alteração de voo, matéria que se encontra submetida ao regime da repercussão geral no Tema no 1.417, no qual o Supremo Tribunal Federal analisará a prevalência das normas especiais sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor, especificamente para disciplinar a responsabilidade por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral, determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a controvérsia delimitada no referido Tema 1417, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma. Diante disso, e considerando que a matéria debatida nestes autos se amolda exatamente ao objeto do Tema 1417, impõe-se a suspensão do presente feito. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, determino a suspensão da tramitação deste processo até o julgamento final do Tema no 1.417 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Intime-se as partes. Cumpra a Secretaria as providências necessárias, inclusive anotação sistêmica e controle de suspensão. Decorrido o julgamento do Tema 1417, retornem conclusos para prosseguimento. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora